Tribunal: TJSP
Processo: 1501749-51.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) RÉUS QUE CONFESSARAM A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL, INCLUSIVE UM DELES ASSUMIU A PRÁTICA DO CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) RÉUS QUE CONFESSARAM A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL, INCLUSIVE UM DELES ASSUMIU A PRÁTICA DO CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE AGENTES BEM DELINEADAS. (5) DESCABIDA A TESE DE CONSUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO E QUE DERIVAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. (6) CRIME PATRIMONIAL TENTADO. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (8) DOSIMETRIAS. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DE DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA PARA INAUGURAR AS PENAS-BASE E A OUTRA PARA EXASPERÁ-LAS. (9) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (10) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA X CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67, DO CÓDIGO PENAL. (11) MAUS ANTECEDENTES X CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA. PROCESSOS-CRIME DISTINTOS. (12) RECONHECIDA A TENTATIVA CRIMINOSA COM INCIDÊNCIA SOBRE AS PENAS DOS RÉUS. (13) REGIME FECHADO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. RÉUS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDENTES EM CRIMES DOLOSOS. (14) DETRAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. (15) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E A REINCIDÊNCIA DOS RÉUS. (16) NÃO É CASO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. (17) IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
1. As materialidades e as autorias foram comprovadas com relação aos crimes de furto qualificado e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sobretudo pelas confissões judiciais. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado às espécies.
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, mormente quando colhida em Juízo. No caso, nada existe a indicar que as confissões não tenham sido firmes e sinceras.
3. A palavra da vítima em crimes de furto assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (ARE 1.347.944/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente – j. em 06/10/2021 – DJe 07/10/2021 e ARE 873.944/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 08/06/2015 – DJe de 03/08/2015) e do STJ (EDcl no AgRg no HC 697.873/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 08/02/2022 – DJe de 15/02/2022 e AgRg no AREsp 420.467/SP – Rel. Min. Ribei-ro Dantas – Quinta Turma – j. em 02/10/2018 – DJe de 10/10/2018).
4. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
5. Qualificadora do rompimento de obstáculo. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, ficou satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos judiciais colhidos e pelo laudo pericial, afastando-se qualquer dúvida.
6. Concurso de agentes. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, está presente, porque no crime em testilha houve a participação de mais de um indivíduo, todos vinculados psicologicamente para a prática criminosa, em prévia divisão de tarefas, tal como ficou claro pela prova oral judicial.
7. Furto tentado, porque os réus não lograram a posse da "res" (art. 14, II, do Código Penal).
8. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor devidamente comprovado. As provas revelaram que os réus utilizaram o veículo "Fiat/Fiorino", placas originais ELL3A27, substituídas pelas falsas "EBR0A62", devendo saber que as placas originais se encontravam adulteradas, até porque as provas foram firmes nesse sentido.
9. As autorias do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor podem ser extraídas do cenário analisado. Conforme se depreende dos autos, evidenciado está que os réus utilizaram, de qualquer forma, em proveito comum, um veículo cujo sinal identificador deveriam saber estar adulterado. O crime em questão consiste em "adulterar", "remarcar" ou "suprimir" sinal identificador de veículo automotor, figuras previstas no "caput", do art. 311, do Código Penal, incorrendo nas mesmas penas "aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado", figuras descritas no §2o, III, do mesmo artigo. O crime em tela envolve, além do aspecto formal da conduta (a adulteração do sinal identificador), a intenção de dificultar a identificação correta do veículo, o que configura uma ofensa à fé pública. Dolo caracterizado. Contexto fático que revela que os réus utilizaram, de qualquer forma, em proveito comum, um veículo cujo sinal identificador deveriam saber estar adulterado.
10. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
11. Nas dosimetrias das penas dos réus devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico.
12. Dosimetrias. Penas-base fixadas acima do mínimo legal, mercê da presença de maus antecedentes criminais. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (RHC 219.987/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 03/03/2023; HC 211.324/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RHC 214.594/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 06/06/2022 – DJe de 27/06/2022 e RE 1.250.439/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 17/12/2021).
13. Circunstância judicial negativa. Maior culpabilidade da ação, valorada pela presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), sendo aplicável apenas uma para inaugurar a qualificadora e a outra para o fim de exasperação das penas. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci e Victor Eduardo Rios Gonçalves, ainda estão presentes os Precedentes do STF (RHC 185.560/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 08/09/2020 - DJe 17/09/2020 e AgR HC 145.000/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 04/04/2018 - DJe 17/04/2018) e do STJ (AgRg no REsp 2.001.502/RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 18/10/2022 e HC 448.053/TO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 14/05/2019 - DJe 21/05/2019).
14. Descabe a redução da exasperação conferida às penas-base, uma vez que o Juízo de Origem sentenciante possui o livre convencimento para exasperar as penas basilares, exigindo-se apenas que o faça de forma fundamentada. Precedentes do STJ (AgRg no HC 799.939/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 28/2/2023 - DJe de 6/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.075.795/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 14/09/2022 - DJe de 21/09/2022 e HC 519.436/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 5/11/2019 - DJe de 12/11/2019).
15. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
16. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (HC 215.998-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe 03/03/2023; HC 202.516-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 23/08/2021 – DJe 30/08/2021; RHC 92.611/RJ – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 16/04/2013 – DJe 02/05/2013; RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 17/04/2012 – DJe 10/05/2012 e HC 94.846/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 07/10/2008 – DJe 24/10/2008).
17. A circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes de ambas as Turmas do STF (HC 174.158/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 11/05/2020 – DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 26/05/2014 – DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – j. em 29/05/2014 – DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 01/04/2014 – DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe de 17.04.2013). E, ainda, conforme recentes decisões monocráticas proferidas pe-los Ministros da SUPREMA CORTE: RHC 211.798/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. 22/02/2023 – DJe de 24/02/2023; HC 222.186/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 11/11/2022 - DJe de 14/11/2022; HC 220.776/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j. em 07/10/2022 – DJe de 11/10/2022; HC 212.965/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – j. 03/09/2022 – DJe de 05/09/2022 e RHC 214.581/PR – Rel. Min. NUNES MARQUES – j. 01/08/2022 – DJe de 03/08/2022). Inteligência, ademais, da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Manutenção ante a concordância Ministerial.
18. Reduzida a pena na terceira etapa, no patamar mínimo (1/3), em decorrência da tentativa atribuída ao crime patrimonial.
19. Regime prisional estabelecido no fechado, mercê dos maus antecedentes criminais e da reincidência dos réus. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou reincidente (caso dos autos). Precedentes do STF (HC 258722-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 25/08/2025 - DJe 02/09/2025; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
20. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1.825.602/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. em 28/02/2023 - DJe de 03/03/2023; AgRg no REsp 1.994.397/MG - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. em 14/11/2022 - DJe de 17/11/2022; AgRg no REsp 2.017.961/PE - Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022). Doutrina de Renato Brasileiro de Lima.
21. Os réus não fazem jus à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação prevista no art. 44, II, III e §3o, do Código Penal.
22. Justiça gratuita. O pedido defensivo, no sentido da concessão de gratuidade da justiça, deverá ser feito junto ao Juízo das Execuções Criminais. Entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.183.380/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 06/12/2022 – DJe de 13/12/2022).
23. Improvimento dos apelos defensivos.